Tribunal: TJPA
Processo: 0800425-70.2023.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800425-70.2023.8.14.0018

APELANTE: WILLIAN ALVES DE MACEDO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0800425-70.2023.814.0018

COMARCA DE ORIGEM:

APELANTE:
WILLIAN ALVES MACEDO

REPRESENTANTE LEGAL: BRUNA KANANDA DOS S.ARAÚJO (OAB-PA nº 29.206)

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º-A, INCISO I, § 2º, INCISO II DO CÓDIGO PENAL)

AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES
. TESE REJEITADA.
Vislumbro que o magistrado singular fundamentou detidamente o pronunciamento judicial, motivando e reconhecendo a incidência das referidas majorantes com base nos elementos de prova produzidos ao longo da instrução processual, não havendo razão para excluir ou decotar a sua valoração da dosimetria da pena aplicada na sentença. Ademais, o emprego de arma de fogo e concurso de agentes, restaram devidamente demonstrado por meio dos depoimentos das vítimas, confirmada pelas testemunhas compromissadas, conforme colhidos no caderno processual.

APLICAÇÃO DO ART.29, § 1º DO CPB AO RÉU RAFAEL MENDES QUEIROZ .
IMPOSSSIBILIDADE. -
N
ão incide a minorante do
art
.
29
,
§ 1º
, do
Código Penal
quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância, situação que se amolda à hipótese dos autos, conforme ficou evidente com as declarações prestadas pelas vítimas e do menor, onde todas elas foram contundentes da participação efetiva do apelante na ação criminosa, tendo em vista o apelante ser um dos autores da ação delituosa, uma vez que era quem portava a arma de fogo e fez a abordagem das vítimas anunciado o assalto, autor direto, denotando uma conduta bastante atuante para a consumação do delito.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE APLICADA
. TESE REJEITADA
. O magistrado na 1ª fase da dosimetria da pena considerou todas as circunstâncias do art.59, do CPB favoráveis ao apelante. Quanto a 2ª e 3ª fase não há qualquer erro a ser reparado.

ALTERAÇÃO DE REGIME DE PENA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA ORIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS
. PREJUDICADO
. Quantum de pena aplicado na sentença mantido.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de maio de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA,
20
de maio de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0800425-70.2023.814.0018

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE CURIANÓPOLIS

APELANTE:
WILLIAN ALVES MACEDO

REPRESENTANTE LEGAL: BRUNA KANANDA DOS S. ARAÚJO (OAB-PA nº 29.206)

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interpostos por
WILLIAN ALVES MACEDO
,
contra a sentença prolatada pelo
Juízo de Direito da Vara Única de Curianópolis-PA
, que condenou às penas definitivas de
8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, além do pagamento de
e mais 21 (vinte e um) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo
157, § 2º-A, Inciso I, § 2º, II, todos do Código Penal Brasileiro.

Certidão de antecedentes criminais. (id.16872213)

Narrou a denúncia
, (id.116872332), que no dia
“
17 de junho de 2023, o apelante na companhia de Evanilson Resplande de Sousa, fazendo uso de arma de fogo, adentraram no estabelecimento comercial “Sousa” e anunciaram assalto, subtraindo um (1) aparelho celular da vítima Gesse e uma (1) motocicleta pertencente a vítima Hirlany Moura de Sousa. Após empreenderem fuga, houve perseguição policial, e durante troca de tiros, Evanilson de Sousa foi atingido e não resistiu ao ferimento, vindo a óbito.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra os oras apelantes, como incursos nas práticas previstas no art. 157, §2º-A, inciso I e § 2º, II, ambos do CPB.

A Denúncia foi recebida em
18 agosto de 2023.
(id.16044373)

Resposta à acusação. (id.16872340)

Termo de Audiência e memoriais orais do Ministério Público e Defesa. (id.16872422)

A
sentença foi prolatada em 19/10/2023 (id.
16872434),
julgou procedente
o pedido formulado na denúncia para
CONDENAR WILLIAN ALVES DE MACEDO
, como incursos nas sanções dos
art. 157, § 2º-A, inciso I e § 2º, inciso II do Código Penal.

Em razões recursais (id.17179618
), a Defesa requer a reforma da sentença para:
1
) Reconhecimento de participação de menor importância do acusado;
2)
Redimensionamento da pena-base; 3) Regime aberto e 4) Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em
contrarrazões
(id.17922999), o Ministério Público pugna pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta instância superior
(
id.18160332)
,
a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
im
provimento.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual

VOTO

VOTO

Os recursos sob análise devem ser conhecidos, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures, t
rata-se de recurso de Apelação Penal, interpostos por
WILLIAN ALVES MACEDO
,
contra a sentença prolatada pelo
Juízo de Direito da Vara Única de Curianópolis-PA
, que condenou às penas definitivas de
8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, além do pagamento de
e mais 21 (vinte e um) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo
157, § 2º-A, Inciso I, § 2º, II, todos do Código Penal Brasileiro.

DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – ART.29, § 1º DO CPB AO APELANTE
WILLIAN ALVES MACEDO

A Defesa do apelante
WILLIAN ALVES MACEDO
, pleiteia que seja aplicada a participação de menor importancia, reduzindo a pena de um um sexto a um terço, nos termos do art. 29, § 1º, do CPB, tendo em vista que o apelante não cometeu ato de violência.

“Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço”.

A participação de que trata o dispositivo é aquela de pouca relevância causal, aferida exclusivamente no caso concreto, com base no critério da equivalência dos antecedentes (
conditio sine qua non
). Trata-se de conduta que contribui para a produção do resultado, mas de forma menos enfática, razão pela qual deve ser encarada com menor rigor. (...).

A
participação
aqui referida diz respeito exclusivamente ao
partícipe
e não ao
coautor
, tratando-se, por conseguinte, de participação em sentido estrito. Ainda que a participação do coautor tenha sido pequena, terá ele
contribuído
diretamente na execução propriamente do crime. A sua culpabilidade, naturalmente superior à de um simples
partícipe
, será avaliada nos termos do art. 29,
caput
, do Código Penal, e a pena a ser fixada obedecerá aos limites abstratos previstos pelo tipo penal infringido. Já o
partícipe
que houver tido 'participação de menor importância' poderá ter sua pena reduzida de um sexto a um terço, podendo inclusive, ficar aquém do limite mínimo cominado, nos termos do art. 29, § 1º. No entanto, o partícipe que teve uma atuação normal de
partícipe
na prática da infração penal (instigador ou cúmplice) deverá ter sua pena-base graduada nos termos do art. 59, devendo, naturalmente, ser considerada pelo julgador que sua
culpabilidade
é inferior a de um autor ou coautor, nos termos do art. 29,
caput
,
in fine
.

Note-se que a participação de menor importância se aplica exclusivamente ao titular da
conduta acessória
, jamais ao autor ou coautores, executores da ação nuclear típica, ainda que lacônica a sua contribuição.

Entendo que não merece acolhimento o referido pleito.

Não configura participação de menor importância a conduta do agente que, com ajuste prévio, unidade de desígnios e divisão de tarefas, contribuiu de forma eficaz para a empreitada criminosa, sendo sua contribuição determinante para o êxito do delito."
(
Acórdão 1614468
, 07405785720218070001, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Terceira Turma Criminal, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no PJe: 22/9/2022.)

Não incide a minorante do
art
.
29
,
§ 1º
, do
Código Penal
quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância, situação que se amolda à hipótese dos autos, conforme ficou evidente com as declarações prestadas pelas vítimas HIRLANY SOUSA VALDIRENE MOURA DE SOUSA, onde foram contundentes da participação efetiva do apelante WILLIAM na ação criminosa, visto que foi ele que portava a arma de fogo e anunciou o assalto, enquanto que o seu comparsa agrediu os clientes, denotando a conduta do réu

bastante atuante para a consumação do delito, configurando-se a coautoria.

Nesse sentido:

PENAL
E PROCESSUAL
PENAL
. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRABANDO DE CIGARROS. TRANSPORTE FLUVIAL.
ART
. 334-A , §
1
º , I E § 3º DO
CÓDIGO PENAL
. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. REVISÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. DESCABIMENTO.
1
. Devidamente comprovadas a materialidade, a autoria e o dolo e considerando a inexistência de causas excludentes, impõe-se a manutenção da condenação do réu pelo crime de contrabando. 2. Não se aplica o disposto no
art
.
29
,
§ 1º
, do
Código Penal
, quando a conduta do réu perfez o verbo nuclear do tipo
penal
, sem característica de acessoriedade. 3. O valor da pena de prestação pecuniária (5 (cinco) salários mínimos vigentes à época do pagamento) foi fixado de forma adequada e proporcional às condições econômicas dos réus e à dimensão do crime cometido. 4. O pedido de revisão da prestação pecuniária substitutiva deve ser submetido ao Juízo da Execução, a quem cabe fixar as condições de adimplemento e/ou parcelamento do valor devido. 5. Apelação desprovida. (
APELAÇÃO CRIMINAL: 50004622220174047017
publicada: 09/07/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.
ART
.
29
,
§ 1º
, DO
CP
. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMPREITADA CRIMINOSA. DIVISÃO DE TAREFAS. PARTICIPAÇÃO PREVIAMENTE AJUSTADA ENTRE OS AGENTES. COAUTORIA. CONFIGURAÇÃO. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7 /STJ. INCIDÊNCIA.
1
. Firmou-se nesta Corte a orientação de que: "Não incide a minorante do
art
.
29
,
§ 1º
, do
Código Penal
quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância" ( AgRg no AREsp n. 163.794/MS , relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 24/9/2013, DJe de 2/10/2013), situação que se amolda à hipótese dos autos. 2. O Tribunal de origem, com suporte no arcabouço fático-probatório dos autos, concluiu que a participação da recorrente seria relevante no roubo, destacando que a empreitada criminosa foi praticada com divisão de tarefas, com a posição da recorrente previamente. (
STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL:2060749 SE 2022/0031767-7
publica
da
: 05/08/2022)

Há vários critérios para separar a figura do autor e do partícipe. Mostra-se majoritária no Brasil a adoção do critério formal-objetivo, para o qual "autor é aquele que pratica a conduta típica inscrita na lei, ou seja, aquele que realiza a ação executiva, a ação principal. É o que mata, subtrai, falsifica etc. Adotam tal conceito, entre nós, Aníbal Bruno, Salgado Martins, Damásio E. de Jesus, Heleno Cláudio Fragoso e Frederico Marques" (MIRABETE, Júlio F. Manual de direito penal. 23 ed. São Paulo: Atlas, 2006. p. 228).

Fernando Capez distingue os dois conceitos: "autor é aquele que realiza a ação nuclear do tipo (o verbo), enquanto partícipe é quem, sem realizar o núcleo (verbo) do tipo, concorre de alguma maneira para a produção do resultado ou para a consumação do crime" (Curso de Direito Penal. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. v. 1. p. 340).

Portanto, de acordo com as narrativas das ofendidas, observa-se que o réu com sua conduta, apontar a arma para vítimas e anunciar o assalto, favorecendo na dinâmica dos fatos delituosos, contribuindo de maneira ativa

para a consumação do crime, características típica da coautoria, portanto, não há que se falar em participação de menor importância.

DA EXCLUSÃO DAS MAJORANTES DO 2º, II E § 2º-A, I DO ART. 157 DO CPB

Neste particular, a defesa do apelante guerreia pelo decote das causas de aumento de pena concernente ao uso de arma de fogo e concurso de agentes
(inciso I, § 2º-A, §2º, II, todos do artigo 157 do Código Penal

Adianto, todavia, que a presente tese recursal
não merece acolhimento
, conforme razões delineadas a seguir.

A majorante do crime de roubo pelo uso de arma estava previsto no
artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, redação da Lei nº 13.654/2018)
:

§ 2º
A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até a metade:

II-

se há o concurso de duas ou mais pessoas;

§ 2º-A
A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):

I
– se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;

Ao se reportar ao tema em debate, assim se pronunciou o Juízo singular em sede do pronunciamento condenatório:

“
Da análise da prova oral colhida em audiência, as vítimas Valdirene Moura de Sousa e Hirlany Sousa narraram com riqueza de detalhes toda a empreitada criminosa praticada pelo réu e pelo seu comparsa que veio a óbito, esclarecendo que o acusado WILLIAN, na companhia do falecido Evanilson, ingressaram no estabelecimento comercial de propriedade da primeira vítima e anunciaram o assalto, subtraindo dinheiro e uma motocicleta.

Friso que os depoimentos foram robustos, harmônicos e estreme de dúvidas, além do fato de as vítimas terem reconhecido o réu WILLIAN e seu falecido comparsa como sendo os autores do crime de roubo. Outrossim, destacaram ainda que foram subjugadas pelo emprego de arma de fogo e que era o acusado WILLIAN quem portava a arma em questão.

No mesmo sentido encontram-se os depoimentos dos Policiais Militares que atenderam a ocorrência, os quais confirmaram que as vítimas reconheceram o réu.

Corroborando o painel probatório, a confissão apresentada pelo acusado convergiu com todos os depoimentos colhidos, autorizando a prolação do decreto condenatório.

A instrução processual penal também comprovou o emprego de arma de fogo para consecução do crime de roubo, haja vista que as declarações das vítimas foram uníssonas nesse sentido.

Nesse tópico, não assiste razão à Defesa quando pleiteia o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, porquanto a jurisprudência é pacífica no sentido de que para fins de incidência da referida causa de aumento de pena é despicienda a realização de perícia quando a palavra das vítimas e o depoimento das testemunhas demonstram sua utilização, como ocorreu na espécie.

Colaciona-se do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ART. 157, §2°, I E II, DO CP. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA DO ARTEFATO BÉLICO COMO REQUISITO PARA INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE NO DELITO DE ROUBO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 1. Segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da causa de aumento de pena no crime de roubo (art. 157, §2°, I, do CP), quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas (STJ – HC N° 534.076 – SP, j. em 18/02/2020, Rel. Min. Sebastião Reis Junior), grifei.

Outrossim, incidirá ainda a majorante do concurso de pessoas, uma vez que ficou comprovado que o acusado praticou o crime na companhia do finado indivíduo Evanilson.”

Desta forma, vislumbro que o magistrado singular fundamentou devidamente o pronunciamento judicial, motivando e reconhecendo a incidência das majorantes do crime de roubo com base nos elementos de provas produzidos na instrução processual, não havendo razão para excluir ou decotar da dosimetria da pena.

Ademais, o uso de arma e o concurso de pessoas fora devidamente demonstrado por meio dos depoimentos das vítimas em delegacia, ratificadas em juízo.

A prova produzida pela acusação não deixou dúvidas quanto à subtração violenta protagonizada pelos oras apelantes, daí porque o édito condenatório NÃO deve ser reformado, por reconhecer na 3° fase da dosimetria da pena as agravantes do emprego de arma de fogo e concurso de pessoas.

Nestes termos, resta inequívoco que o efetivo uso de revólver no crime de roubo autoriza a incidência da majorante relativa ao emprego de arma de fogo e concurso de agentes, previstas no
artigo 157,§2º, II e §2º-A, inciso I, do Código Penal
, pois gera maior potencialidade lesiva às vítimas, diminuindo consideravelmente a sua capacidade de resistência em razão do maior risco a que ficam expostas.

Com efeito, na hipótese dos autos, não há margem para o decote das rebatidas causas de aumento do crime de roubo, a qual fora detidamente fundamentada e justificada pelo juízo singular no pronunciamento condenatório, e se encontra nitidamente relatada no caderno processual em epígrafe.

Assim, o pedido da exclusão da majorante do emprego de arma de fogo por não ter sido apreendida ou periciada sobre sua potencialidade lesiva
não merece prosperar
, posto que ficou sobejamente seguras e harmônicas as declarações prestadas pelas vítimas em sede judicial, no qual foram unânimes em afirmar que o acusado usava uma arma de fogo, inclusive apontando-a para as vítimas, enquanto que o seu comparsa agredia os clientes.

Assevere-se ainda que o apelante agiu em pleno domínio dos fatos, com total ciência do uso da arma de fogo para a consumação do delito de roubo, uma vez que era ele que portava o armamento, razão pela qual deve ser improcedente a exclusão da qualificadora prevista no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal.

Quanto à alegação defensiva acerca da imprescindibilidade da arma apreendida em posse do ora apelante, em consonância com o exposto, encarto julgado deste
Eg. Tribunal de Justiça
:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTE. [...]. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO EMPREGO DE DA ARMA DE FOGO. NÃO CABIMENTO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO.
[...].
3 -
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante do emprego de arma no crime de roubo, quando sua utilização for comprovada pela prova testemunhal. Súmula Nº 14 TJPA
. 4
-. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – apl n.º 00004461720118140067, Acórdão n.º 176.965, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª turma de Direito Penal, julgado em 20-06-2017 publicado em 22-06-2017). Grifei

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE APRESENTADAS NOS AUTOS. DOCUMENTOS ANEXADOS EM INQUÉRITO E PALAVRA DAS VÍTIMA CONFIRMADOS EM JUÍZO. VALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE MOTIVADAS E EM CONFORMIDADE COM OS ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE DA FIXAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

-
A palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie.

-
O reconhecimento da majorante de emprego de arma no delito de roubo, é desnecessária a apreensão da arma e sua consequente submissão à perícia para a comprovação da potencialidade lesiva. As causas de aumento de pena podem ser demonstradas por outros elementos convincentes extraídos dos autos. No caso, restou devidamente comprovada pelo relato da vítima que confirmou o emprego de arma no evento delitivo. Nesse sentido é a Súmula 14 desse Egré (9232127, 9232127, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-25, Publicado em 2022-05-05) (GRIFEI).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA. ART. 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I, DO CPB, POR 02 (DUAS) VEZES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. TESE REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO DO ACUSADO NA DELEGACIA POR FOTOGRAFIA. RECONHECIMENTO EM AUDIENCIA. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. RELEVÂNCIA PROBANTE. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. CONDENAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, com o reconhecimento do acusado pelas vítimas tanto na fase policial (reconhecimento por fotografia) quanto na fase judicial (em audiência). Os depoimentos das vítimas não podem ser desprezados, pois se encontram em plena co

(
9228963, 9228963, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-25, Publicado em 2022-05-03) (GRIFEI).

A prova produzida pela acusação não deixou dúvidas quanto à subtração violenta protagonizada pelo ora apelante e seu comparsa, daí porque o édito condenatório NÃO deve ser reformado, por reconhecer na 3° fase da dosimetria da pena a agravante do emprego de arma de fogo e concurso de agentes. Oportuno mencionar o entendimento Jurisprudencial do Supremo Tribunal de Justiça firmou no sentido de que é desnecessária a apreensão e a realização de perícia para confirmar o funcionamento da suposta arma de fogo. Cita-se uma decisão recente do STJ:

III – O entendimento da Terceira Seção deste eg. Tribunal Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos. Precedentes.
(AgRg no REsp 1773075/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019).

Portanto, verifico que restou configurado nos autos o emprego de arma de fogo e concurso de agentes para a efetiva consumação do crime em questão, por meio da prova judicializada produzida nos autos, uma vez que o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º, II e §2º-A, inciso I do Código Penal
prescinde da apreensão
e verificação da potencialidade lesiva
, quando outros elementos comprovem a sua utilização.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE APLICADA

Neste capítulo, novamente não há qualquer correção a ser feita na 1ª fase da dosimetria da pena, tendo em vista que o magistrado reconheceu todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB favoráveis ao apelante, aplicando dessa feita a pena-base no seu mínimo legal, qual seja, 4 (quatro) anos de reclusão e mais 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, o magistrado reconheceu presente a atenuante da confissão espontânea (art.65, III, alínea “d”, do CPB), e uma agravante, reincidência (art.61, I, do CPB), pois o acusado ostenta condenação penal com trânsito em julgado no dia 22/03/2022, motivo pelo qual procedeu a sua compensação, mantendo o quantum anterior aplicado.

Na terceira fase, o magistrado se utilizou do seguinte fundamento para aplicação do quantum das causas de aumento:

“(...)Na terceira fase, militam em desfavor do acusado duas causas de aumento de pena (emprego de arma e concurso de agentes), não havendo nenhuma causa de diminuição. Considerando que: a) o emprego da arma de fogo possibilitou que a consumação do crime fosse facilitada diante do fato de que as vítimas foram subjugadas; b) o delito de roubo foi cometido em concurso de pessoas, de maneira que a comunhão de esforços e de desígnios resultou ampla facilidade na consecução do crime; c) tais circunstâncias demonstraram a gravidade em concreto das condutas, em obediência ao teor da Súmula nº 443 do Superior Tribunal de Justiça (“O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”), majoro a reprimenda em 1/3 (um terço) em relação ao concurso de pessoas e em 2/3 (dois terços) no tocante ao emprego de arma de fogo, tornando-a definitiva em 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) de reclusão e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa no valor unitário mínimo e atualizados desde a data do crime.”

A pena também não merece reparo na terceira fase da fixação da pena, tendo em vista que o fundamento concreto utilizado pelo sentenciante reflete a especial gravidade do delito, em consonância com que estabelece a Súmula nº 443 do STJ.

Quanto aos pedidos de reforma do regime de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos se encontram prejudicados, diante da mantença do quantum aplicado na sentença.

Mantenho os termos da sentença.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso
e, no mérito, NEGO PROVIMENTO
à pretensão recursal, mantendo os termos da sentença
.

É como voto.

Belém/PA,
20
de maio de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 21/05/2024